Tribunal: TJDFT
Processo: 0731088-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Execução penal. Pena privativa de liberdade. Superveniência de condenação substituída por pena restritiva de direitos. Cumprimento simultâneo.

1 - O e. STJ, em 28.6.22, no julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos do Resp 1.925.861 (tema 1.016), fixou a seguinte tese: "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente.”.

2 - Na hipótese de o apenado estar cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto e sobrevier condenação substituída por pena restritiva de direitos, necessário se avaliar se é possível o resgate simultâneo das penas antes de suspender o cumprimento dessa, sendo vedada a conversão automática da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.

3 – Agravo não provido.